Tribunal: CARF
Processo: 10530.904158/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.904158/2009-62
ACÓRDÃO
1301-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS LE BISCUIT S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904158/2009-62
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-015.999,
proferido pela 4a Turma da DRJ01 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o despacho decisório que não reconheceu o direito
creditório postulado, e por conseguinte, não homologou a compensação declarada no Perdcomp
PER/DCOMP no 31629.50832.310108.1.3.04-5797.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 179/2020/DRF-Feira de Santana/BA, emitido em 09/03/2020,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
31629.50832.310108.1.3.04-5797.
O tipo do crédito utilizado é Pagamento Indevido ou a Maior, do ano-calendário
2007.
Trata-se de suposto crédito de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A Declaração de Compensação foi considerada, em princípio, não homologada
pelo Despacho Decisório eletrônico (número de rastreamento 848508037). Foi
apresentada manifestação de inconformidade, julgada improcedente por esta
mesma 4a Turma da DRF01 (Acórdão 03-56.281, de 17/10/2013), tendo em vista
que a origem do crédito decorreu de DCTF retificadora apresentada após a ciência
ao Despacho Decisório. A contribuinte apresentou recurso voluntário, que foi
parcialmente provido (Acórdão 1201-003.159, de 19/09/2019 – 1a Seção de
Julgamento da 2a Câmara – 1a Turma Ordinária), tendo sido determinado o
retorno dos autos à unidade de origem, com fulcro nos itens 18 e 18.1 do PN Cosit
no 2/2015, para fins de análise da documentação fiscal apresentada pelo
contribuinte e expedição de novo Despacho Decisório.
De acordo com o Despacho Decisório no 179/2020/DRF-Feira de Santana/BA, a
compensação não foi homologada, pois não teria sido demonstrada a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art.
74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 05/11/2021 e, em
06/12/2021, apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em síntese,
que o Despacho Decisório não homologou a compensação pelo fato de não ter
sido apresentado o LALUR original, a despeito de ter apresentado outros
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904158/2009-62
3
documentos com vistas a comprovar o crédito (DIPJ/2008, DCTF retificadora,
DCOMP, cópias do LALUR, comprovantes de arrecadação, relatório de auditoria
independente, Livro Diário e DCTF original).
Cita os Princípios do Formalismo Moderado e da Verdade Material.
Aduz ainda que o erro na indicação de um débito na DCTF original não pode
obstar seu direito à compensação, até porque o tributo foi recolhido
tempestivamente.
Solicita ao final que, se for o caso, o processo seja devolvido à unidade de origem,
para nova análise acerca da regularidade do procedimento compensatório.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, entendendo, em síntese, que a documentação trazida aos autos não
comprova, ainda que analisada em conjunto, a existência do direito creditório pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2007, recolhido em 30/04/2007.
A controvérsia nessa fase do processo passa pelo exame da efetiva e suficiência do
direito creditório alegado, sendo certo que a discussão acerca de inconsistências de declarações já
foi objeto de decisão administrativa definitiva proferida nestes autos, por meio do Acórdão
no1201-003.159, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
PELA UNIDADE LOCAL.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904158/2009-62
4
Retificada a declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Diante disso foi feita nova análise pela Unidade de Origem do alegado direito
creditório, através do Despacho Decisório no 0179/2020/DRF-Feira de Santana/BA, de 09 de
março de 2020, com intuito de analisar os documentos carreados aos autos, partindo-se das
informações constantes da DCTF retificadora, transmitida em 06/11/2009. Desta análise extraiu-se
as seguintes conclusões:
a) De fato, há divergência entre o valor do débito de IRPJ indicado na DCTF do 1o
trimestre de 2007 original – R$ 352.718,97 – e o valor do débito indicado na
Ficha 12A da DIPJ/2008, entregue tempestivamente (27/06/2008) - R$
79.896,07;
b) A cópia do LALUR apresentada não contém data, nem assinaturas do
responsável pela empresa e do contabilista após a demonstração do lucro real
(fls. 75/80);
c) A empresa, intimada, não apresentou o LALUR original, alegando que já teria
transcorrido o prazo de guarda;
d) O relatório de auditoria independente informa que ela se refere ao ano de 2008,
referindo-se ao ano de 2007 apenas para fins de comparação, destacando que
as demonstrações contábeis de 2007 não foram revisadas por nenhum auditor
independente (fls. 192/194);
e) O Livro Diário – entregue desacompanhado do Livro Razão - indica valor lançado
na conta 2.1.3.02.0009 – IRPJ s/Lucro a Recolher, a título de provisão relativa ao
1o trimestre de 2007, o valor de R$ 352.761,92, que é bastante próximo ao
débito declarado na DCTF original e devidamente quitado (fls. 215/216);
Ou seja, a documentação até então carreada aos autos foi objeto de análise, não
restando comprovado, pelo conjunto probatório, a existência do direito creditório postulado.
Irresignado, o contribuinte apresenta nova Manifestação, entendendo que se
desincumbiu do seu ônus de apresentar a documentação suficiente à comprovação do seu crédito,
quando relacionou oito tipos diferentes de documento, argumentando que apenas um, o LALUR,
não foi apresentado de forma original e integral, em razão do decurso do prazo legal de guarda.
São eles:
- DIPJ 2008 (fls. 82 a 116)
- DCTF retificadora (fls. 16 a 22)
- DCOMP (fls. 23 a 27);
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904158/2009-62
5
- Cópias do LALUR (fls. 75 a 80)
- Comprovantes de arrecadação (fls. 118-120)
- Relatório de auditoria independente (fls. 190 a 209);
- Livro Diário (fls. 214 a 217);
- DCTF original (fls. 122 a 129)
O acordão recorrido enfatizou que todos os documentos trazidos pelo Contribuinte
foram analisados, e enfatizou, em relação à cópia do LALUR, que o termo de abertura é datado de
31/12/1997 – quando o ano-calendário do alegado pagamento indevido é 2007 -, e que não há
qualquer sinal externo de datação que, minimamente, ateste que ele foi elaborado durante o ano
de 2007. E que também não há um único documento apresentado que corrobore as informações
nele contidas, com exceção da DIPJ. Contraditou argumento de defesa, dizendo que não se tratava
de mero formalismo, mas de se constatar que a cópia do LALUR, na forma como apresentada, não
se constitui em elemento de prova suficiente para comprovar o alegado erro no IRPJ e, por
consequência, não se mostra apto à comprovação da liquidez e certeza do direito creditório
postulado.
O contribuinte, em recurso, apesar do esforço e percuciência em seu arrazoado,
não trouxe mais elementos probatórios para vencer a deficiência do LALUR, na forma como
apresentada, ou trazer aos autos o Livro Razão, pois ele, em conjunto com o Diário, já
apresentado, mostraria-se suficiente para a análise da apuração do indébito pleiteado.
Consigne-se, por fim, que o relatório de auditoria, a despeito de se denominar
“Demonstrações Contábeis Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 e
Relatório sobre a Revisão limitada”, restou informado que a auditoria se restringiu ao ano de 2008
e foi realizada de forma limitada, apenas se referindo ao ano de 2007 para efeito de comparação,
e com o destaque de que as demonstrações contábeis de 2007 não foram, revisadas por nenhum
auditor independente (fls. 192 a 194).
Desta forma, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado, pois ausente a
liquidez e certeza do crédito apresentado para que ele possa ser reconhecido e compensado (art.
170 CTN c/c art. 74 §1o da Lei 9.430/96).
Conclusão
Diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se o decidido
pela DRJ.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 273
DF CARF MF
Original